Tribunal: CARF
Processo: 13819.001199/94-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.001199/94-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.800 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O direito da Fazenda Nacional constituir os créditos relativos à contribuição
para o PASEP decai no prazo de cinco anos fixado pelo Código Tributário
Nacional, pois o artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo
decadencial de dez anos para as contribuições previdenciárias, foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula
Vinculante n° 8.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante da Decisão DRJ/CPS
N° 000655, de 14 de maio de 2001 (fls. 194/201). No entanto, cumpre inicialmente esclarecer
que os volumes I e II do processo físico foram juntados em ordem trocada no e-processo, em
consequência, há inversão na ordem das páginas das peças mencionadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001199/94-65
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001199/94-65

Trata-se de Auto de Infração (fl. 78) lavrado contra a contribuinte em epígrafe, relativo
à falta de recolhimento da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - Pasep, no período de julho/84 a abril/94, tendo o autuante exposto os
seguintes critérios adotados para a apuração das irregularidades:
I - com relação à base de cálculo:
1. foi considerado, na base de cálculo, o total das receitas correntes da PMSBC,
conforme os saldos constantes dos balancetes;
2. incluiu-se as "Transferências de Capital", desconsiderando-se as Á, transferências
feitas às Fundações;
3. o saldo mensal da conta "Arrecadação a Classificar" incluído na base de cálculo, a
fim de se obter o total da receita no mês de competência devido.
4. apurada a base de cálculo, confrontou-se a mesma com a base de cálculo apurada
pela Prefeitura, apurando-se a diferença;
5. sobre a diferença encontrada, foi aplicada a alíquota vigente à época, obtendo-se,
assim, o Pasep pago a menor/maior. (...)
6. os valores obtidos conforme acima foram atualizados monetariamente, encontrando-
se seus valores em Ufirs. Observe-se que, como o contribuinte por vezes posterga a
contabilização das receitas — principalmente em função da sistemática adotada para a
conta "Arrecadação a Classificar" (...) - o valor apurado a menor em determinado mês
é compensado no mês ou meses seguintes, o que faz com que para aquele(s) mês(es)
apure-se um Pasep pago "a maior". Por esta razão foram mantidos os valores
negativos, a fim de compensar os reflexos dessa sistemática. O mesmo raciocínio é
valido para o cálculo de juros de mora, conforme item 7, abaixo, obtendo-se, destarte,
o prejuíxo líquido ao Erário Público. A apuração desses valores encontra-se
demonstrada no Anexo 1 A;
7. sobre os valores obtidos conforme item 6, acima, foram calculados os juros de mora
e a multa de mora. A apuração dos mesmos encontra-se demonstrada no Anexo 1 B.
II - com relação aos pagamentos efetuados:
1. os valores pagos foram imputados aos pagamentos que seriam devidos conforme os
cálculos originais da PMSBC, obtendo-se assim o total da contribuição paga a menor,
já calculada em Ufirs.
Um resumo do Pasep a recolher apurado pelo contribuinte e os pagamentos efetuados
está no Anexo 2;
2. sobre a diferença apurada foram calculados os juros de mora e a multa de mora. A
apuração dos mesmos encontra-se demonstrada no Anexo 2 A;
III — com relação à não entrega da DCTF, aplicou-se a multa de 5.259,20 Ufirs,
correspondente a 69,20 Ufirs por cada declaração não entregue (76 declarações).
2. Inconformada com o procedimento fiscal, a interessada interpôs impugnação
tempestiva, às fls. 80/95, onde, em síntese e fundamentalmente, alega que:
2.1. a instituição do Pasep não se deu com a sistematização usual para determinar
claramente o nascimento da obrigação principal por meio da eleição de pressupostos
hipotéticos, os quais, uma vez concretizados, ensejariam o dever obrigacional. Em
outras palavras, não existe fato gerador da contribuição e situação jurídica ou fato
econômico para marcar inequivocadamente o nascimento da obrigação tributária.
Tampouco existe definição clara de contribuinte ou de sujeição passiva distinta.
Portanto, há impossibilidade prática de dirimir-se questões importantes no cumprimento
da obrigação, questões estas que originaram as absurdas interpretações cometidas pelo
auditor fiscal;
2.2. o Pasep é contribuição parafiscal, sujeita ao recolhimento antecipado, sem cânones
de ulterior homologação de lançamento e, assim, sujeita ao prazo decadencial de cinco
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001199/94-65

anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme § 40 do art. 150 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN). O CTN tem força de
lei complementar e, conseqüentemente, é incorreto o embasamento da exigência no
Decreto-Lei n° 2.052, de 03 de agosto de 1983;
2.3. os valores classificados como Transferência de Capital referem-se, principalmente,
a importâncias vinculadas, isto é, com cláusula de aplicação integral para objetivos
sociais de competência compartilhada, com contabilização própria e prestação de contas
rigorosa. Sobre esses valores, dada a rígida vinculação, não existe titularidade plena do
município, restando um encargo de realizar pagamentos e prestar contas na consecução
de objetivos sociais comuns. Logicamente, não se pode falar em incidência do Pasep,
pois não existe relação direta entre o Município e tais importâncias;
2.4. com relação aos valores transferidos para Fundações, o procedimento adotado é o
prescrito pela Lei Complementar n° 08, de 03 de dezembro de 1970, em seu art. 2°,
inciso II, ou seja, restringe-se às receitas correntes próprias, evitando-se a bi-tributação,
não havendo qualquer irregularidade;
2.5. os Decretos-Leis n° 2.445, de 29 de junho de 1988, e n° 2.449, de 21 de julho de
1988, não foram recepcionados pela ordem constitucional vigente;
2.6. o autuante incorporou indevidamente valores da conta Arrecadação a Classificar
como base de cálculo da contribuição. Pelo conceito contábil de Receitas Correntes,
conclui-se que arrecadação não é receita;
2.7. não se pode impor obrigação acessória, no caso a entrega da DCTF, sem lei que a
embase. O auditor fiscal não cita norma legal, limitando-se a indicar instruções de seus
superiores, documentos aptos, quando muito, a aprovar o impresso no qual a obrigação
deve ser prestada. Além disto, é incompatível com os princípios gerais de Deireito
obrigar a confissão de dívida para com a Fazenda Nacional;
2.8. o autuante não lavrou o Termo de Início de Ação Fiscal, instrumento que certifica a
regularidade da fiscalização, notifica o contribuinte do regime da providência fiscal em
curso e fixa o prazo máximo para a conclusão dos trabalhos, exatamente como impõe o
art. 196 do CTN;
2.9. deve-se protestar ainda contra a alusão ao Decreto-Lei n° 2.049/83 que trata de
Finsocial, além das Leis 8.218/91 e 8.177/91, que cuidam da aplicação da TRD sobre
multas, a título de juros, em completa violação ao princípio constitucional que veda a
imposição de juros reais superiores a doze por cento ao ano (art. 192, § 3°, da
Constituição Federal de 1988).
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou parcialmente procedente, com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
Ementa:
DECRETOS-LEIS
N°
2.445/88
E
2.449/88.
LANÇAMENTO
INSUBSISTENTE. Não subsiste o lançamento da contribuição para o Pasep exigida
com base nos Decretos-Leis n° 2.445, de 1988, e n° 2.449, de 1988. TRD. JUROS DE
MORA. Subtrai-se da cobrança da TRD, como juros de mora, o valor referente ao
período compreendido entre 4 de fevereiro a 29 de julho de 1991. DECADÊNCIA. O
prazo decadencial do Pasep é de dez anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte
em que o crédito poderia ter sido constituído. TERMO DE INICIO. AUSÊNCIA. A
ausência do Termo de Início da Fiscalização não torna o lançamento de ofício
insubsistente.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE

Foi apresentado Recurso Voluntário às fls. 210/220.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001199/94-65

Às fls. 246, o Segundo Conselho de Contribuintes deste CARF, por meio do
Acórdão no. 201-76.642, resolveu dar provimento ao Recurso Voluntário quanto à decadência e
declinar a competência para o Terceiro Conselho de Contribuintes quanto às multas pela não
entrega das DCTF, com a seguinte ementa:
PIS/PASEP - DECADÊNCIA - Nos termos do art. 146, inciso, III, b, da Constituição
Federal, cabe à Lei Complementar estabelecer normas sobre decadência. Sendo assim,
não prevalece o prazo previsto no art. 45 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicado ao
PIS-PASEP as regras do CTN (Lei n° 5.172/66). Por outro lado, pela mesma razão,
igualmente inaplicável o art. 3° do Decreto-Lei n° 2.052/83.
DCTF - Nos termos do art. 9°, inciso XIX, do Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes, compete ao Terceiro Conselho de Contribuintes julgar matéria correlata
não incluída na competência julgadora dos demais Conselhos ou de outros órgãos da
Administração Federal.
Recurso provido, quanto ao PIS-PASEP, e declinada a competência em favor do
Terceiro Conselho de Contribuintes no que se refere às multas pela não entrega das
DCTF.
Às fls. 254/266, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial, questionando a decisão do CARF sobre a decadência e pedindo sua reforma, o qual foi
admitido.
Das fls. 26/30 (conforme se alertou no início, trata-se de página do segundo
volume do processo físico que foi juntado antes do primeiro volume, por isso, voltamos à fl. 26),
consta o Acórdão no. 201-119608, da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
o qual negou provimento ao Recurso Especial, com a seguinte ementa:
DECADÊNCIA - PASEP— O direito à Fazenda Nacional constituir os créditos
relativos para o PASEP, decai no prazo de cinco anos fixado pelo Código Tributário
Nacional (CTN), pois inaplicável na espécie o artigo 45 da Lei n°8212/91.

Das fls. 34/40, consta o Acórdão no. 302-39.567, por meio do qual a Segunda
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes julga procedente o Recurso Voluntário quanto às
multas pela não entrega das DCTF, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Não sendo possível precisar os períodos de
apuração a que se refere a multa aplicada, deve o auto de infração ser considerado nulo.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Às fls. 44/51, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso
Voluntário, questionando a decisão do CARF sobre as multas pela não entrega das DCTF e
pedindo sua reforma, o qual foi admitido.
A Recorrente apresentou suas contrarrazões às fls. 67/71.
A Procuradoria da Fazenda Nacional reforçou seu Recurso Especial às fls.
285/286 e solicitou julgamento.
Por meio do Acórdão no. 9303007.494 - 3a Turma, a CSRF deu parcial
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, com a seguinte ementa (fl. 288):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1984 a 30/04/1994
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001199/94-65

NULIDADE Não há que se falar em nulidade do lançamento quando nele encartado
todos elementos essenciais à sua compreensão, não resultando qualquer prejuízo à
defesa ou afronta ao art. 59 do Decreto 70.235/72. Superada essa questão, retornem os
autos à Turma baixa para, continuando o julgamento, adentre no mérito do recurso
voluntário.
Recurso especial do Procurador parcialmente provido.
Então, os autos foram a mim encaminhados, para análise das demais questões
trazidas no Recurso Voluntário
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Tendo em consideração as decisões anteriores mencionadas no relatório, restou a
este colegiado decidir sobre a aplicação das multas pela não entrega das DCTF.
Observemos o Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fl. 139), o qual indica
que o Auto de Infração foi lavrado no dia 06/07/1994 e a Recorrente teve ciência no dia seguinte.
As multas relativas à DCTF alcançaram, na época, o valor de R$ 5.259,20. O valores de
contribuição para o Pasep sob litígio referem-se ao período de julho/84 a março/88.
Verifica-se que as multas em questão são relativas aos deveres instrumentais de
entrega de declaração, DCTF, conhecidas como “obrigações acessórias”. O descumprimento de
das denominadas “obrigações acessórias” enseja o dever de pagar a multa pecuniária, o que, nos
termos do artigo 113, § 3o, é uma “obrigação principal”, ou seja, dever pecuniário, crédito
tributário.
O artigo 173, I, do Código Tributário Nacional determina que o prazo decadencial
para constituir o crédito tributário se extingue em cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso em pauta, o lançamento se consolidou em 07/07/1994, mas se refere aos
anos de 1984 a 1988, portanto, o prazo decadencial já havia se expirado no momento da
autuação.
Em relação à aplicação do prazo decadencial de dez anos previsto no artigo 45 da
Lei no. 8.212/91, a discussão perdeu o propósito em virtude da evolução jurisprudencial:
O Supremo Tribunal Federal negou provimento por unanimidade aos Recursos
Extraordinários no 556664/RS, 559882/RS, 559.94.3 e 560626/RS e aprovou a Súmula
Vinculante no. 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5" do Decreto-lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.

Diante deste contexto, proponho dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.800 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001199/94-65

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital